Tribunal: STF
Processo: RE 1299105
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. DEMANDA JULGADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 7). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JUGALDO DO IRDR. SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDA. PRECEDENTES. MÉRITO. DISTINGUISHING FEITO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003,INCLUÍDO PELA EC. N. 70/2012. PARIDADE RECONHECIDA.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 1º e 7º, inciso I, e § 8º, da Constituição da República, bem como aos arts. 6º-A, 7º e 9º da EC 41/2003, 3º da EC 47/2005 e EC 70/2012.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 9):



    “Em suma, a aposentadoria do servidor falecido foi concedido com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (em 28/06/1990). Portanto, não há que se falar em aplicação da EC 70/2012 ao benefício de aposentadoria do instituidor, tampouco há que se falar na extensão da regra do parágrafo único do art. 6º-A da EC 41/2003 à pensão da embargante.”



    Em 14.12.2020, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do tema 754 da repercussão geral (eDOC 27).



    A 4ª Câmara de Direito Público do TJSC houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado (eDOC 49, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Após detida análise, reconsidero a decisão anterior (eDOC 27) e passo a nova análise do recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 11, pp. 5-10):



    “(...)



    Por outro viés, razão assiste à recorrente tocante ao pedido de aplicação da Emenda Constitucional n. 70/2012, ante a especificidade do caso concreto (reforma do instituidor da pensão por incapacidade física).



    (...)



    Na espécie, o servidor ingressou nos quadros da Corporação Militar em 02,06.1972 (pág. 210, restando reformado por incapacidade física em 28.06.1990 (pág. 19) e falecido em 19.12.2007 (pág. 18), ou seja, após a promulgação da EC n. 41/2003.



    Em casos tais, o Grupo de Câmaras de Direito Público, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do IRDR, distinguiu a aplicação da tese firmada (Tema 7) nos casos de pensões por morte instituídas por servidores militares reformados por incapacidade física, afastando a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos. Veja-se:



    (...)



    Diante desse cenário, dá-se provimento ao agravo interno, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer o direito da impetrante à paridade vencimental, nos termos da Emenda Constitucional n. 70/2012, com efeitos patrimoniais a partir da promulgação desta emenda, ressalvada a aplicabilidade, in casu, da Súmula 271 STF.



    (...).”



    Verifico que o acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).



     Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



     Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente